Tribunal: TJES
Processo: 0000245-85.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000245-85.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODILSON SILVEIRA SABINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000245-85.2020.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ODILSON SILVEIRA SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –

ARTIGO
150, §1º E ART. 215-A, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL
-
PREL
I
MINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSANIDADE MENTAL - REJEITADA – MÉRITO -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
- IMPOSSIBILIDADE –

ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
– CABIMENTO – RÉU CONFESSO
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

PRELIMINAR:
1
– Nos termos do art. 149, do Código de Processo Penal, cabe ao julgador aferir a real necessidade de realização do exame de insanidade mental para a formação de sua convicção, em cada caso concreto.
2
- Preliminar rejeitada.

MÉRITO:
1
- Não há comprovação nos autos de que o recorrente tinha livre acesso à residência da vítima. Com efeito, a confissão do réu, aliados aos depoimentos da vítima e da testemunha Luciana Bayerl Sabino, demonstram de forma clara que o apelante invadiu, durante a noite, o domicílio da vítima (que possuía, à época dos fatos, 85 anos de idade) sem a sua permissão, e, praticou ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia. Desta forma, inviável a absolvição do crime previsto no art. 150, §1º, do CP.
2
- O recorrente, ao ser interrogado na esfera policial e em juízo, confessou a prática dos crimes, cabendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por sua vez, uma vez que as penas foram fixadas no mínimo legal, redução não procedida, nos termos da Súmula nº 231, do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”.
3
- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, para no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000245-85.2020.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ODILSON SILVEIRA SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL

A defesa do recorrente suscitou a presente preliminar requerendo a nulidade da sentença sob a alegativa de cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de insanidade mental do recorrente.

Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, a instauração de incidente de insanidade mental pressupõe a configuração de dúvida razoável sobre a integridade mental do réu, o que não foi demonstrado nos autos.

Na hipótese, o indeferimento de tal exame, não violou os princípios de ampla defesa e contraditório, vez que o magistrado entendeu que não houve durante a instrução, dúvida sobre a higidez do denunciado.

Ademais, na hipótese, não há nenhuma referência à eventual capacidade de o recorrente entender o caráter ilícito do fato que lhe é imputado ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Neste sentido, colaciono o seguinte Julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER INFIRMADA NA VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O uso de medicação controlada e eventual dependência química do Réu não tornam obrigatória, por si só, a instauração de incidente de insanidade mental. Cabe ao julgador analisar tais peculiaridades juntamente com os demais elementos presentes nos autos a fim de aferir se há ou não dúvida a respeito da imputabilidade do Acusado.
2. No caso, as instâncias ordinárias, analisando o acervo probatório dos autos principais, concluíram não haver indícios de inimputabilidade, mormente porque, em seu interrogatório, o ora Agravante "apresentou orientação e coerência mental, inclusive, afirmando que somente iria responder às perguntas formuladas por seu Advogado".
3. Tendo a Jurisdição Ordinária, soberana na análise dos fatos e das provas, concluído que os elementos probatórios reunidos no processo de origem não demonstram dúvida razoável sobre higidez mental do Acusado, a inversão da referida premissa fática demandaria incursão aprofundada no acervo probatório, providência de todo incompatível com a estreita via de habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC n. 814.474/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)”.

Ante o exposto, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ODILSON SILVEIRA SABINO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções dos artigos 150, §1º, e 215-A, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer, preliminarmente a nulidade da sentença, ante a alegativa de cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de insanidade mental. No mérito, pleiteia a absolvição do crime previsto no art. 150, §1º, do código Penal, ao argumento de que o apelante tinha livre acesso à residência da vítima. Busca ainda que seja fixada a pena-base no mínimo legal, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou também pelo improvimento do recurso interposto.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 23/05/2020, na comunidade Capim Angola, Zona Rural, Rio Novo do Sul/ES, o denunciado, no âmbito das relações domésticas, invadiu a residência da vítima Erotildes Maria Gianiselli, idosa com 85 (oitenta e cinco anos), ocasião em que exibiu seu órgão sexual, com a finalidade de satisfazer sua lascívia.

Pois bem.

Alega a defesa inexistência do crime de violação de domicílio, vez que o réu tinha livre acesso à residência da vítima, fato este que não restou comprovado nos autos.

Desta forma, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, “
a
usente elemento cognitivo apontado que o recorrente possuía ingresso liberado à residência da vítima, ônus este de sua incumbência, art. 156, do CPP, inevitavelmente resta consubstanciada a violação aos ditames do art. 150, §1º, do CP
”.

Assim, a confissão do réu, aliados aos depoimentos da vítima e da testemunha Luciana Bayerl Sabino, demonstram de forma clara que o apelante invadiu o domicílio da vítima (que possuía, à época dos fatos, 85 anos de idade) sem a sua permissão, e, praticou ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia.

Com relação ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, observa-se que de fato, o recorrente, ao ser interrogado na esfera policial e em juízo, confessou a prática dos crimes.

Por sua vez, constata-se que as penas foram fixadas no mínimo legal, razão pela qual, deixo de proceder a sua redução, nos termos da Súmula nº 231, do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Por fim, quanto aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da advogada Aglaia Moreira Murad Brumana, OAB/ES nº 25.405.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto,

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mantendo intacta a r. sentença ora objurgada, nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.